Tribunal: TJMT
Processo: 1013004-12.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013004-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), NEUZA DALILA DE BORBA - CPF: 589.493.729-91 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NEUZA DALILA DE BORBA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da
4ª Vara Cível de Sinop/
MT, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais nº. 1001305-76.2020.8.11.0015, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Argumenta o agravante que, aportou aos autos em duas oportunidades, documentação necessária para comprovar sua hipossuficiência financeira, tanto em razão de seu endividamento com empréstimos consignados, bem como pelas despesas mensais do Agravante, que detidamente fora comprovada mediante documentação válida para fins de comprovar o alegado.

Aduz que, o agravante tem como única fonte de renda o seu benefício previdenciário n. 137.173.226-1, cujo valor é de pouco mais de um salário mínimo mensal e, não aufere qualquer outra renda, de modo que conforme se depreende da consulta junto ao site da Receita Federal, não realiza declaração de imposto de renda.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade judiciária.

A liminar foi deferida. (id. 47078485)

Sem contrarrazões.

Informações. (id.51821956)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NEUZA DALILA DE BORBA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Sinop/MT, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais nº. 1001305-76.2020.8.11.0015, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Pois bem.
O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Assim, tendo em vista os documentos juntados aos autos (ID’s.46930478 à 46930481) tem-se que demonstram a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada.

Desse modo, acaso fosse ratificada a decisão interlocutória combatida, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito, eis que devidamente comprovada a hipossuficiência.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
, ao agravo para conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021